Tribunal: TJMT
Processo: 0003613-07.2012.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELENA PEREIRA DOS SANTOS ROSSINI - CPF: 691.024.062-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento ao recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E FONOAUDIOLÓGICO ALÉM DE MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO COM NEUROLOGISTA.
NECESSIDADE
EM RAZÃO DE SEQUELA DE AVC ESQUEMICO
.

RECURSO LIMITADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEFERIDOS NO PRIMEIRO GRAU.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela defensoria pública em favor
HELENA PEREIRA DOS SANTOS ROSSINI
, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT e o
ESTADO DE MATO GROSSO ao
fornecimento
de
fraldas, suplementos alimentares, tratamento fisioterápico e fonoaudiológico além de medicamentos e acompanhamento periódico com neurologista,

em razão de sequela de
avc esquemico
.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

Em primeiro grau restou determinado o fornecimento do tratamento, além da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.

O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA apresentou recurso pretendendo a reforma do julgado, limitado aos Honorários sucumbenciais.

5.

Ademais, não é possível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95,
litteris: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela defensoria pública em favor HELENA PEREIRA DOS SANTOS ROSSINI, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA e o ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento de fraldas, suplementos alimentares, tratamento fisioterápico e fonoaudiológico além de medicamentos e acompanhamento periódico com neurologista, em razão de sequela de avc esquemico.

Foi proferida sentença, determinando o fornecimento do tratamento pretendido, além da imposição do pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Recorrente MUNICIPIO DE NOVA OLÍMPIA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja extirpada a condenação imposta ao município a título de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Recorrida HELENA PEREIRA DOS SANTOS ROSSINI e o ESTADO DE MATO GROSSO refutaram as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020